Tribunal: TJDFT
Processo: 0743739-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SATISFAÇÃO. DIREITO. RECONHECIMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. O procedimento monitório permite ao credor não munido de título executivo, mas de documento escrito da dívida, obter com mais celeridade a satisfação de seu crédito.
2. Com o procedimento monitório o autor visa a satisfação do seu direito, e não o reconhecimento de seu direito, cuja via adequada é o processo de conhecimento.
3. O § 2.o do art. 85 do CPC é expresso ao determinar que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
4. Negou-se provimento à apelação.